Tribunal: STF
Processo: RE 1269186
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IPTU – ISENÇÃO – REVOGAÇÃO – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – INAPLICABILIDADE. 1- O mandado de segurança é remédio processual constitucional disponibilizado para a defesa de direito líquido e certo, sempre que não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando por ilegalidade ou abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX); 2- Direito líquido e certo é aquele que independe de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial; 3- A anterioridade nonagesimal veda a cobrança de tributo antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, excluindo-se os casos de revogação de isenção, pois não ocorre propriamente a instituição de novo tributo”. (Documento eletrônico 14)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 18).



    A Procuradoria-Geral da União manifestou-se no sentido da aplicação das Súmulas 279 e 280 desta Corte (documento eletrônico 34).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 150, III, a, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “Discute-se a existência de direito líquido e certo dos impetrantes em razão da inobservância, pela Administração Fazendária do Município de Contagem, do princípio da anterioridade nonagesimal na revogação de isenção tributária concedida e lançamento do IPTU no exercício de 2017. 



    O princípio da anterioridade nonagesimal encontra previsão no art. 150, III, ´c´, da Constituição da República e constitui vedação à instituição ou majoração de tributos ´antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou´. 



    Sobre as leis que extinguem ou reduzem isenções, o Código Tributário Nacional, em seu art. 104, inciso III, prevê a observância, ainda, à regra da anterioridade anual: 



    ´Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda: [...] 



    III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178´. 



    Prevê, ainda, que ´a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104´ (art. 178 do CTN). 



    O Supremo Tribunal Federal, contudo, por meio da Súmula nº 615, sedimentou o entendimento pelo qual ´o princípio constitucional da anualidade (§ 29 do art. 153 da CF) não se aplica à revogação de isenção do ICM´. 



    A interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal pautou-se no fundamento que a revogação de isenção não constitui criação de tributo novo, mas restabelecimento de sua exigibilidade, conforme se extrai dos seguintes julgados: 



    [...]



    Assim, a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal à regra da anterioridade, seja anual ou nonagesimal, tem se limitado às hipóteses de instituição ou majoração de tributo, excluindo-se os casos de revogação de isenção, pois não haveria propriamente a instituição de novo tributo. 



    No caso em análise, a Lei Complementar nº 214, de 29 de dezembro de 2016, do Município de Contagem, revogou o inciso I do artigo 1º da Lei n. 3.496, de 26 de dezembro de 2001, que isentava o imóvel predial utilizado exclusivamente como residência do IPTU. 



    Como a isenção não constitui hipótese de criação de novo tributo ou majoração, não há necessidade de se observar a regra da anterioridade nonagesimal”. (págs. 3 a 6 do documento eletrônico 14, grifei)



    No julgamento da ADI 2.235-MC/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ´b´ e ´c´ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil”. (RE 564225 AgR/RS, Min. Rel. Marco Aurélio)



    Ademais, o Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 6144/AM, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, determinou que se deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal nos casos em que houver a majoração indireta de tributos. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 



    1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20).



    2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20.



    3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas.



    4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal.



    5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes.



    6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto.



    7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito”. (grifei)



    Colaciono, ainda, os seguintes julgados: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC/2015” (RE 1.053.254-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF). 



    II – Nos termos do art. 150, III, c, da Constituição Federal, a redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.365.114-AgR/SP, de minha relatoria). 



    Observo, portanto, que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente da revogação de benefícios fiscais ou redução da base de cálculo. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao presente recurso extraordinário para que seja observado o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator